Tribunal: TJSP
Processo: 1037616-31.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Falecimento da filha da titular do contrato – Comunicação de tal fato 03 (três) anos após o passamento da beneficiária – Pretensão à devolução de valores cobrados nesse período – Hipótese de descabimento – Ausência de demonstração inequívoca de que a empresa possuía ciência sobre o óbito da dependente – Concessão, no entanto, dos

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Falecimento da filha da titular do contrato – Comunicação de tal fato 03 (três) anos após o passamento da beneficiária – Pretensão à devolução de valores cobrados nesse período – Hipótese de descabimento – Ausência de demonstração inequívoca de que a empresa possuía ciência sobre o óbito da dependente – Concessão, no entanto, dos benefícios da justiça gratuita – Recurso parcialmente provido.